Tribunal: STF
Processo: ARE 1367926
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 83, p. 1):



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. COVID 19. PEDIDO DE NÃO INCIDÊNCIA DE TRIBUTOS FEDERAIS DEVIDO AO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. 



    1. Cinge-se, a controvérsia, em se verificar a possibilidade de prorrogação das datas de vencimento de tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal para o último dia útil do 3º (terceiro) mês subsequente, nos termos do art. 1º da Portaria MF 12/2012.



    2. Em atenção à gravidade e proporções ímpares da crise sanitária e econômica atuais, decorrentes da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, causador da Covid-19, foram publicadas as Portarias nºs 139 e 150, além da Instrução Normativa nº 1.932, de 3 de abril de 2020.



    3. Referidos atos normativos regulamentaram a matéria relativa a novos prazos para pagamento de tributos em face da crise sanitária e econômica. Desta forma, resta configurada, nos autos, a perda do interesse processual em relação aos tributos abrangidos pelos atos normativos acima descritos.



    4. A Portaria do Ministério da Fazenda nº 12, de 2012, não justifica a prorrogação do prazo de vencimento dos tributos federais no estado de calamidade pública motivado pela pandemia do Covid-19.



    5. Não cabe ao juiz substituir-se ao legislador e fixar moratória — ou mesmo eventuais condições especiais para o pagamento de créditos tributários — por decisão judicial.



    6. Na hipótese de concessão de prorrogação do pagamento dos tributos federais pelo Poder Judiciário, não só estaria atuando como legislador positivo, uma vez que a moratória depende de lei (art. 153 do CTN), como também usurparia competência dos outros poderes, o que evidentemente não lhe é dado.” 



    No extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se que o acórdão recorrido, ao não garantir o direito de prorrogação dos vencimentos dos tributos federais, contraria os artigos 87, parágrafo único, II e IV, 1º, III e V, 3º, III, 5º, XXIII, 6º, 7º, I e 170, III e VIII do texto constitucional.



    Nesse sentido, busca que a parte recorrida “se abstenha de exigir da Recorrente o pagamento de tributos federais administrados pela Receita Federal do Brasil, inclusive contribuições previdenciárias, bem como das parcelas de débitos objeto de parcelamento concedido pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e pela Receita Federal do Brasil até o fim do estado de calamidade e ao mês subsequente, ou seja, janeiro de 2021, prorrogando o vencimento dessas obrigações para o último dia útil do 3º (terceiro) mês subsequente, ou seja, abril de 2021.” (eDOC 96, p. 18) 



     O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso em virtude da ausência de ofensa direta à Constituição Federal (eDOC 109).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    O acórdão a quo consignou o seguinte (eDOC 84, p. 2-6):



    “Cinge-se, a controvérsia, em se verificar a possibilidade de prorrogação das datas de vencimento de tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal para o último dia útil do 3º (terceiro) mês subsequente, nos termos do art. 1º da Portaria MF 12/2012. 



    (…)



    Referidos atos normativos, portanto, regulamentaram a matéria relativa a novos prazos para pagamento de tributos em face da crise sanitária e econômica. Desta forma, resta configurada, nos autos, a perda do interesse processual em relação aos tributos abrangidos pelos atos normativos acima descritos, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito, no ponto. 



    (…)



    O pedido de prorrogação do vencimento das obrigações tributárias e dos parcelamentos, formulado em razão do impacto econômico ocasionado pela pandemia do novo Coronavírus, em face da decretação de Calamidade Pública do Estado de Santa Catarina,fundamenta-se na Portaria MF nº 12/2012, que possibilitou a prorrogação do prazo para pagamento de tributos federais, in verbis: 



    (…)



    Em que pese compreenda a difícil situação econômica por que passam cidadãos e empresas, no Brasil e no mundo, neste complexo momento histórico de pandemia causada pelo coronavírus - COVID19, não há previsão legal para a concessão da medida pretendida. 



    A aplicação da Portaria nº 12/12, assim como a de qualquer outro ato normativo, exige que esteja presente um substrato fático que lhe seja correspondente. 



    Além do que, a moratória - pedido de prorrogação de prazo para o pagamento do tributo - em caráter geral, somente pode ser concedida em lei, nos termos do art. 153 c.c. art. 154, do CTN. 



    A Lei nº 7.450/85, mencionada como fundamento de validade da Portaria MF 12/2012, dispõe o seguinte: 



    (…)



    Somente, portanto, uma interpretação extensiva ou analógica poderia fundamentar a aplicação da Portaria de 2012 para o caso presente, não mera subsunção. Porém, nessa seara, ao Poder Judiciário cabe proceder com cautela, sob pena de interferir em espaço de primazia atribuído ao Poder Legislativo e seu poder regulamentar, que detêm as condições de análise das medidas a serem adotadas, de caráter geral, e de suas consequências para a atividade empresarial, o nível de emprego e a arrecadação tributária.” 



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Confira-se com as seguintes ementas:



    “Agravo regimental nos segundos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS. Diferimento do pagamento do tributo. Necessidade de reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional local. Benefício fiscal. Impossibilidade de atuação do judiciário como legislador positivo.



    1. O Tribunal de origem concluiu, com base na interpretação da legislação local (art. 113, do Decreto nº 6.080/12), que o diferimento do pagamento do ICMS para determinados bens e produtos agrícolas produzidos no Estado do Paraná não constitui benefício fiscal a ensejar a apontada discriminação entre os estados da Federação. Entendeu o Tribunal, ademais, estar a disciplina da matéria pela legislação local dentro do poder regulamentar do estado. Assim, a alegada ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso extraordinário. Incidência do enunciado da Súmula 280 da Corte.



    2. Impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer extensão de benefícios não prevista em lei. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (ARE 1.012.040-ED-segundos-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    “AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA. ISENÇÃO. ALEGADA EXTENSÃO DE BENEFÍCIO POR FORÇA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO DA REGRA DA LEGALIDADE EM VIRTUDE DE FALTA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PARA BENEFICIAR A SITUAÇÃO ESPECÍFICA TRATADA NOS AUTOS. 



    MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLÊNCIA REFLEXA OU INDIRETA. 



    Da forma como postas as razões recursais, a discussão sobre o alcance de isenção tributária a ex-funcionário da Companhia Estadual de Energia Elétrica – CEEE tem alçada infraconstitucional, de modo que eventual violação constitucional seria indireta ou reflexa (Súmula 636/STF).



    Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE 603.170-AgR/RS, Rel. Min. Joaquim Barbosa).



    Ademais, esta Corte já decidiu que a ampliação do prazo do vencimento de tributos em razão da pandemia do novo Coronavírus é matéria sujeita à discricionariedade dos Poderes Legislativo e Executivo, não cabendo tal iniciativa ao Poder Judiciário. Nesse sentido, cito os seguintes julgados deste Tribunal:



    “Agravos regimentais na suspensão de segurança. Insurgências que se voltam contra a sustação de efeitos de decisões regionais que, em regra, declararam a inexigibilidade parcial de tributos, alongando prazos para pagamento. Indevida intromissão na gestão da política tributária estatal. Risco de lesão à ordem e à economia públicas evidenciado. Agravos regimentais não providos.



    1. Em tempos de pandemia, os inevitáveis conflitos entre particulares e o Estado, decorrentes da adoção de providências tendentes a combatê-la, devem ser equacionados pela tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, sempre tendo por norte que não cabe ao Poder Judiciário decidir quem deve ou não pagar impostos, ou mesmo quais políticas públicas devem ser adotadas, substituindo-se aos gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado.



    2. A suspensão da exigibilidade de tributos, ainda que parcial, e a dilação dos prazos para seu pagamento impostos por decisões judiciais implicam a desarticulação da gestão da política tributária estatal e acarretam sério risco de lesão à ordem e à economia públicas.



    3. As decisões regionais são, ademais, dotadas de potencial efeito multiplicador, a recomendar a pronta suspensão de seus efeitos.



    4. Agravos regimentais não providos” (SS 5.363-AgR/SP, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MORATÓRIA. PRETENSÃO DE AMPLIAÇÃO DO PRAZO DE VENCIMENTO DE TRIBUTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. MEDIDA SUJEITA À DISCRICIONARIEDADE DOS PODERES EXECUTIVO OU LEGISLATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELA VIA JUDICIAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.



    1. A moratória é hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, e sua concessão está sujeita à discricionariedade dos Poderes Executivo ou Legislativo, poderes com representatividade popular e com legitimidade para realizar as escolhas adequadas diante da conjuntura excepcional causada pela pandemia do novo coronavírus.



    2. Não obstante as dificuldades econômicas por que passam diversos segmentos empresariais, a concessão de eventual moratória que amplie o prazo de pagamento do tributo é uma opção política, a qual deve ajustar-se às balizas fixadas pelos poderes eleitos, não cabendo tal iniciativa ao órgão judicante.



    3. A intervenção do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade de uma escolha política deve cingir-se ao exame de legalidade e constitucionalidade, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes, tendo em vista que não cabe ao juiz agir como legislador positivo. Precedente.



    4. O Supremo Tribunal Federal já afastou a possibilidade de concessão de moratória pela via judicial. Precedentes.



    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    6. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 1.307.729-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    Ante o exposto, conheço do agravo e nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente